Tribunal: TJMT
Processo: 1005313-49.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005313-49.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), AGENOR LUIZ SODRE MASCARENHA - CPF: 173.896.661-53 (AGRAVANTE), BENJAMIM MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 353.589.391-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GIM OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 047.828.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU ALVES DE FRANCA - CPF: 104.436.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 077.633.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA SOBRINHO - CPF: 019.387.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LICINIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 255.610.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIM MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 353.589.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FAGUNDES DE SOUZA - CPF: 174.170.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE REZENDE SILVA - CPF: 103.220.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON LEMES DE MOURA - CPF: 138.101.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES RODRIGUES - CPF: 048.594.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUSCIMEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO –
PRELIMINARES DE
INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO –
RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS
– IMPRESCRITIBILIDADE –
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –

REJEITADA

– MÉRITO –
EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO –
PERICULUM IN MORA
– PRESUMIDO – REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. A petição inicial não é inepta quando atende aos requisitos do artigo 319 do CPC/15 e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, permitindo a ampla defesa e o contraditório.

2. Tendo em vista que se trata de prática de atos individuais, não sendo possível, desse modo, atribuir a responsabilidade apenas a um dos Requeridos, só porque exercia a função de Presidente da Câmara Municipal, razão pela qual, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. O STF fixou tese sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

4. Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

5. Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o
periculum in mora
, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

6. Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGENOR LUIZ SODRE MASCARENHA e BENJAMIM MARQUES DE OLIVEIRA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo Vara Única de Juscimeira/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c liminar de indisponibilidade de bens n. 501-31.2017.811.0048 – Código: 34560, proposta pelo
MPEMT - JUSCIMEIRA
, que deferiu o pedido liminar para determinar a indisponibilidade dos bens em nome dos Agravantes e outros, no importe de R$ 121.220,64 (cento e vinte um mil, duzentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos).

Irresignados, os recorrentes suscitam, preliminarmente, inépcia da inicial e arguem que sobre os fatos recaiu o instituto da prescrição, visto que os fatos teriam sido praticados no ano de 1996, ou seja, há mais de 20 anos.

Defendem, ainda, sua ilegitimidade passiva, já que não foram ordenadores das despesas questionadas à época, função esta exercida por Gim Oliveira Aguar, então Presidente da Câmara Municipal de Juscimeira.

No mérito, alegam ausência de prejuízo ao erário e requerem a aplicação do princípio da insignificância.

Afiançam, que restam ausentes os requisitos autorizadores para concessão da medida. Com isso, postulam pelo provimento do agravo.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal conforme id. 2043556.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 2434257.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifesta pelo desprovimento do recurso – id. 28958996 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que determinou a indisponibilidade de bens dos agravantes.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em
supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu Ação de Ressarcimento ao erário com pedido liminar, em face dos Agravados e outros, sustentando, em síntese, que instaurou um Inquérito Civil através da Portaria n° 04/2008, em razão da Câmara Municipal de Juscimeira/MT, no ano de 1996, a época representada pelo Sr. GIM OLIVEIRA AGUIAR, não prestou de forma correta as contas anuais, conforme extratos e notas apresentadas no incluso procedimento.

Alega-se no qual, que o Tribunal de Contas de Mato Grosso, analisou as praticas na Câmara do município naquela época, e ficou demonstrado 19 (dezenove) irregularidades de indubitável reprovabilidade, tais quais sejam: a) O pagamento aos vereadores sem o devido descontos das faltas; b) Realização de despesas não especificadas (despesas pagas com dinheiro dos cofres públicos); c) Despesas com aquisições de medicamentos, consultas e exames para atendimento às pessoas carentes; d) Despesas com aquisições de combustível com gastos excedentes sem precedentes.

Pugnou assim, a parte ora Agravada pelo deferimento da liminar “
inaudita altera pars
” para tornar indisponíveis os bens dos requeridos até o importe de R$ 121.220,64 (cento e vinte um mil, duzentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos), oficiando-se, para tanto, ao Banco Central (sistema Bacen-Jud), aos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Juscimeira – MT, Jaciara – MT e Dom Aquino – MT e ainda ao DETRAN do Estado de Mato Grosso.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, até o limite do prejuízo ao erário, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, diante da supremacia do interesse público sobre o particular, considerando que a ação civil visa justamente tutelar a ordem pública e apurar indícios de lesão ao erário, aliado ao fato de que, em sede de cognição sumária, verifico existirem elementos suficientes para respaldar a presente liminar, não vislumbro outra alternativa que não deferi-la parcialmente para o fim de: a) Decretar a indisponibilidade dos bens dos requeridos GIM OLIVEIRA AGUIAR, ELIZEU ALVES DE FRANÇA, JOÃO FELIZ DE OLIVEIRA, JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, LICÍNIA RODRIGUES DOS SANTOS, BENJAMIM MARQUES DE OLIVEIRA, MANOEL FAGUNDES DE SOUZA, JOSÉ RESENDE SILVA, AGENOR LUIZ SODRÉ MASCARENHAS, WILSON LEMES DE MOURA e EURÍPEDES RODRIGUES, no importe de R$ $ 121.220,64 (cento e vinte um mil, duzentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos); b) Determinar que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis das Comarcas de Jaciara – MT, Dom Aquino – MT e Juscimeira – MT, para que proceda ao registro de arresto em qualquer matrícula imobiliária existente em nome dos requeridos, nos termos do artigo 167, I, “5”, da Lei no. 6.015/73; c) Obter as declarações dos bens e rendimentos dos últimos 5 (cinco) anos dos réus acima identificados, a serem requisitadas á Receita Federal, pelo Sistema INFOJUD, devendo os autos permanecerem em Gabinete para os procedimentos necessários. d) Determinar, na forma entabulada pelo art. 854 NCPC e pelo Provimento no. 04/2007 – CGJ, o bloqueio on-line, via sistema BACENJUD, tomando-se por base o CPF dos demandados, devendo os autos permanecerem em Gabinete para os procedimentos necessários, conforme determina o aludido Provimento; e) Proceder à consulta e a efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, nos veículos de propriedade dos réus, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT; f) No mais, determinar que seja oficiada a junta Comercial deste Estado para abster-se de quaisquer atos que impliquem na transferência de quaisquer participações em empresas comerciais de qualquer espécie que pertençam aos ora requeridos. 3.1. Cite-se a parte requerida para, no prazo legal, apresente contestação, sob pena de revelia. 3.2. Cumprido o item retro e esgotado o prazo para a resposta com ou sem a manifestação da parte requerida, dê-se vistas ao Ministério Público. 3.3. Outrossim, nos termos do § 3o do art. 17 da Lei 8.429/92, intime-se a Prefeitura Municipal, para que, querendo, ingresse no presente feito. 3.4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.”

Antes, no entanto, de julgar o mérito, passo à apreciação das questões preliminares e prejudicial do mérito.

Da inépcia da inicial

De inicio, os Agravantes alegam a inépcia da inicial, posto que não há correlação lógica entre os fatos narrados (que nada mais são do que uma repetição de conclusões alheias) da qual decorra o suposto dever de indenizar dos Recorrentes.

No entanto, tais alegações não procedem, posto que a petição inicial não é inepta quando atende aos requisitos do artigo 319 do CPC/15 e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, permitindo a ampla defesa e o contraditório.

Além disso,
a exordial dispõe, de forma clara, sobre os fatos ocorridos e a pretensão de que o apelante seja condenado, pela prática de ato de improbidade que causa lesão ao
erário
(art. 10, inc. XI, da Lei 8.429/92), às penas do art.
12
,
II
, da Lei no
8.429
/92. Assim, os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Destarte, não há que falar em inépcia da petição inicial na espécie.

Da Prescrição

Argumenta ainda, que a prescrição há de ser reconhecida no presente caso, mesmo agora em grau de recurso, eis que os fatos tidos por lesivos ao patrimônio público teriam ocorrido há mais de 20 (vinte anos) quando a lei fixa em 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a Fazenda Pública, e a manutenção da presente demanda representa grave violação ao princípio da segurança jurídica.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa, conforme o julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475, submetido ao rito da repercussão geral.

Sabe-se que o ato de improbidade administrativo está prescrito, contudo, o dever de ressarcimento aos cofres públicos é imprescritível.

Diante do referido julgamento, portanto, foi fixada a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”,

Posto isso,
rejeito
a prejudicial de mérito.

Da ilegitimidade passiva

Asseveram os Agravantes que não possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, posto que o Ministério Público não soube precisar os valores que foram gastos por cada um dos réus, pleiteando pela manutenção na lide apenas do então presidente da Câmara, Sr. Gim Oliveira Aguiar.

Ocorre que, da documentação acostadas aos autos, verifica-se que os vereadores teriam recebido valores, mesmo tendo conhecimento na necessidade de desconto dos dias faltados, entre outras condutas.

Vê-se que se trata de prática de atos individuais, não sendo possível, desse modo, atribuir a responsabilidade apenas ao Requerido Gim Oliveira Aguiar, só porque exercia a função de Presidente da Câmara Municipal.

Nessa senda,
afasto
a tese preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito

Extrai-se dos autos que a Ação Civil Pública tem como objeto o ressarcimento ao erário, em razão do Inquérito Civil Público que teve por fundamento o Procedimento Administrativo n. 6.838-1/97, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que detectou 19 (dezenove) irregularidades

praticadas na Câmara de Vereadores de Juscimeira, na legislatura do ano de 1996.

Nessa toada, deve se considerar que as condutas subsomem-se ao artigo 10, da Lei de Improbidade Administrativa, para a qual é cabível, também, a medida de indisponibilidade de bens.

Para tanto, o decreto de indisponibilidade de bens exige a necessária demonstração do
fumus boni iuris
, ou seja, dos
indícios dos atos de improbidade
, e do
periculum in mora
, que emerge da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário.

Nesse sentido, o doutrinador Calil Simão ensina que:

A indisponibilidade de bens e valores, segundo a Lei de Improbidade Administrativa, reclama a presença de “fundados indícios de responde” (infra, n. 27).

A existência de “fundados indícios” é condicionante necessário para o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens e valores, seja com base na urgência ou evidência, quando a causa de pedir basear-se em atos de improbidade administrativa.

Os “fundados indícios” de responsabilidade deverão ser demonstrados por meio de provas que façam concluir pela provável existência do ato de improbidade administrativa afirmado. Essa confirmação volta-se tanto para a materialidade da infração como para a autoria da conduta improba.

Para o deferimento da tutela provisória com base na evidência, a presença de indícios de responsabilidade ganha maior relevo, haja vista que são seu único alicerce.

Nesse sentido, o art. 311 do CPC coloca contornos à situação de evidência apta a legitimar tal pedido e deve ser interpretado em conjunto com os arts. 7
o
e 16 da LIA. (in: CALIL, Simão, Improbidade Administrativa - Teoria e Prática, 3 ed. Editora: J.H.Mizuno, 2017, pág. 698).

Sobre a temática - indisponibilidade de bens - o STJ consolidou o entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543), no sentido de que o decreto constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o
periculum in mora
implícito no comando do art. 7
o
da referida lei. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. (...)

2
. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. (...), "(...)
no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o
periculum in mora
implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92.

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. [...].

5.
Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. [...].

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/09/2014) (Grifei).

Vê-se, portanto, que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas, apenas indícios que atestem a verossimilhança do alegado na peça inicial, bem assim que haja dano ao erário.

Apreciando, de forma acurada, os autos e os documentos acostados, extrai-se que as condutas, noticiadas pelo N. Representante do Ministério Público na inicial, apontam indícios da prática de recebimento de valores indevidos, que configuram prejuízos ao erário, especialmente porque apurada na seara administrativa, pela rejeição da prestação de contas pelo órgão competente.

Há, inclusive, informação da Câmara Municipal de Juscimeira, em 2011, que não houve devolução de valores da gestão do ano de 1996, referente ao Processo n. 6.383-1/97, do Tribunal de Contas (ID. 703858 - Pág. 35), que constatou o pagamento de valores indevidos aos vereadores.

Posto isso, considerando o preenchimento dos requisitos, deve ser mantido o ato de indisponibilidade de bens, decretada contra os Agravantes.

Forte nessas razões,
afasto as preliminares de inépcia da ação e ilegitimidade passiva; rejeito a prejudicial de prescrição;
no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho a decisão que decretou a indisponibilidade de bens dos Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021